Tribunal: STF
Processo: RHC 157316
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO-CRIME – ADVOGADO DATIVO – NOMEAÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – GREVE – NULIDADE – AUSÊNCIA. Decorrendo a nomeação de advogado dativo da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, em virtude de greve, inexiste nulidade, ante regular exercício da defesa técnica pelo profissional da advocacia.